Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707505-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: PRIMO JOSÉ COLLI ARNEIRO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL (BET). IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. 3. De acordo com a inteligência das Súmulas 291 e 427/STJ, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria. No caso em apreço, a pretensão vindicada remonta a período inserido no referido tempo. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS – como o presente –, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 5. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria do autor, consoante a hipótese prevista no Recurso Repetitivo n.o 1.370.191/RJ – Tema n.o 936, item II, bem como assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS. 6. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736 (Tema n.o 954/955) tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, por desafiar o regime de capitalização, aquela Corte não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, tendo em vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na pacífica jurisprudência da Justiça Trabalhista a respeito de tal questão. 7. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Assim, não se revela suficiente o recolhimento extemporâneo da contribuição relativa aos valores que não foram oportunamente entregues à entidade de previdência privada. 8. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo do benefício especial temporário, pois este é atrelado à existência de reserva em fundo especial, resultante de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. 9. A responsabilidade pelos custos da perícia atuarial a ser realizada deve ser atribuída ao patrocinador – e não à entidade previdenciária –, afinal, causador do ato ilícito a desencadear a necessidade da prova técnica a apurar o efetivo valor de recomposição da reserva. 10. Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. 11. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática, não havendo mora da PREVI em período anterior. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 12. A entidade de previdência ré, ao resistir à pretensão de revisão do benefício do autor, deu causa ao ajuizamento da demanda. Tendo sido mínima a sucumbência do autor em face da PREVI, esta deverá responder integralmente pelos honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 13. Em razão do êxito parcial do autor no tocante ao pleito em face do Banco do Brasil, ambos deverão responder pelos honorários advocatícios, na proporção de metade para cada um. 14. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso IV, 17, parágrafo único , 18, caput e §3o, e todos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação da aposentadoria, ensejando enriquecimento indevido da parte recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 85, caput, e §2o do CPC, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIOS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve seguir no tocante à indicada afronta aos artigos 14, inciso IV, 17, parágrafo único , 18, caput e §3o, e todos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes , todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar" (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igualmente, não deve subir o recurso quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023